Tribunal: TJDFT
Processo: 0000427-48.1988.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0000427-48.1988.8.07.0001 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADOS: ANTÔNIO DE OLIVEIRA, CÍCERO SEBASTIÃO BORGES, ESPÓLIO DE AMÉRICO GOMES GUIMARÃES, JOÃO PATROCÍNIO VIEIRA, OLIVEIRA THIMÓTHEO REPRESENTANTE LEGAL: ANA PAULA GUIMARÃES, DEISE ALVES GUIMARÃES DESPACHO O DISTRITO FEDERAL se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal. Sustenta que o caso em tela não se amolda ao conteúdo do Tema 880 do STJ. Destaca que a decisão impugnada padece de omissão. Alega violação à legislação federal. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003